Tribunal: TJDFT
Processo: 0015239-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Indefiro o pedido constante no Id. 13555613, uma vez que os documentos que o instruem (fotografias de parte da frente do imóvel) não indica que a ré, ora apelada, esteja promovendo reforma no imóvel. Averbe-se que, ainda que fossem constatadas eventuais obras, tal fato não teria o condão de comprometer o julgamento do presente apelo, que está circunscrito à possibilidade, ou não, de extinção de um suposto condomínio havido entre as partes. Consigne-se, por fim, que eventuais prejuízos decorrentes das supostas obras no imóvel poderão ser cobrados ulteriormente pelas autoras/apelantes, na hipótese de ser reconhecida sua pretensão recursal, ou, ainda, em outra ação. Com essas considerações, indefiro o pedido de expedição de mandado de verificação, para o fim de averiguar a situação do imóvel objeto da presente demanda. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora